Tribunal: TJES
Processo: 5011985-76.2023.8.08.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011985-76.2023.8.08.0000

PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: ITAMAR KLEIN

REQUERIDO: ARVAL BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A
nulidade de citação se trata de vício “transrescisório”, ou seja,
nem mesmo o trânsito em julgado da sentença de mérito é capaz de convalidar o vício
n
a citação. Em outras palavras, por se tratar de matéria de ordem pública, é cabível a exceção de pré-executividade
nessas hipóteses.
2.
O
art. 525, § 1º, inc. I, do CPC, dispõe, ainda, que na impugnação o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia.
3.
No caso concreto, observo que o agravante demonstrou que o ato citatório foi cumprido em endereço diverso e recebido por um terceiro.
4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011985-76.2023.8.08.0000

PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: ITAMAR KLEIN

Advogado do(a) REQUERENTE: CINARA GUIMARAES ANDRADE CALABREZ - ES10179-A
REQUERIDO: ARVAL BRASIL LTDA.

Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, que rejeitou a exceção pré-executividade pelo ora agravante com base na seguinte fundamentação:

“
[...]

Inicialmente, frisa-se que na impugnação ao cumprimento de sentença poderá o executado alegar falta ou nulidade de citação se, na fase de conhecimento, o processo ocorreu à revelia [...].

Todavia, não cabe na impugnação ao cumprimento de sentença alegar nulidade de intimação no processo de conhecimento, pois tal matéria deveria ter sido resolvida em apelação ou ação rescisória.

E
havendo a sentença transitada em julgado, com a formação da coisa julgada material, só através de ação rescisória é que a parte ré poderia, em tese, desconstituí-la
.”.

Consta das razões recursais
, em síntese,
que
(i) a nulidade da citação na fase de conhecimento; (ii) a ausência de citação válida causou graves prejuízos ao agravante, uma vez que o processo de conhecimento tratou de acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade e não teve a oportunidade de se defender e chamar a seguradora à lide; (iii) não consta dos autos nenhum instrumento de procuração válido outorgado pelo ora agravante, constituindo advogado; e (iv) a nulidade do título executivo.

Pois bem.

A nulidade de citação se trata de vício “transrescisório”, ou seja,
nem mesmo o trânsito em julgado da sentença de mérito é capaz de convalidar o vício
n
a citação. Em outras palavras, por se tratar de matéria de ordem pública, é cabível a exceção de pré-executividade
nessas hipóteses.

N
as palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“a citação válida é
pressuposto processual de validade
do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta, que excepcionalmente não se convalida com o trânsito em julgado, podendo ser alegado a qualquer momento, mesmo após o encerramento do processo. [...] Como não interessa ao sistema jurídico a convalidação desse vício, entende-se que esse vício não se convalida nunca, podendo a qualquer momento ser alegado pela parte, até mesmo após o prazo de ação rescisória, por meio da ação de querela nullitatis. Trata-se de
vício transrescisório
que, apesar de situado no plano da validade, jamais se convalida.”
(Manual de direito processual civil, 6. ed. rev. Atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

O
art. 525, § 1º, inc. I, do CPC, dispõe, ainda, que na impugnação o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia.

No caso concreto, observo que o agravante demonstrou que o ato citatório foi cumprido em endereço diverso e recebido por um terceiro.

Com efeito, o endereço correto do agravante foi informado no boletim de ocorrência juntado pelo próprio agravado, qual seja
“Sítio Vale do Sossego, s/n, casa, Soído de Baixo, CEP 29.555-000, Marechal Floriano – E. Santo.”
.

Todavia, a carta de citação foi endereçada para o seguinte endereço:
“Rua Arthur Haese, 690, CEP 29.555-000, Centro, Marechal Floriano – ES.”
.

Em tempo, o agravado sustentou, em contrarrazões, que foi juntada procuração pública pelo antigo procurador do executado, ora agravante, conferindo poderes ao advogado Izabelino Francisco Klein para fins de representá-lo em quaisquer situações atinentes ao veículo causador do acidente narrado nos fatos. Além disso, teria outro instrumento de procuração, no qual o Sr. Izabelino outorga poderes ao advogado Eduardo Wilson Kiefer – OAB/ES 18.056.

Contudo, tal procuração não outorga poderes para o outorgado representar o outorgante em Juízo, tampouco para constituir advogado ou receber citações em nome do outorgante. Assim, observa-se que, de fato, o agravante apenas tomou conhecimento do processo na fase de execução.

Pelas razões expostas
,
conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada,
acolher a exceção de pré-executividade

para
reconhecer a nulidade da citação
e, consequentemente, dos atos posteriores, julgando extint
a a execução.
Em tempo, retornando os autos ao primeiro grau, desnecessária nova citação, eis que a apresentação voluntária no processo supriu o referido vício, devendo, no entanto, ser intimado na pessoa do seu advogado para responder à pretensão autoral na fase de conhecimento.

Em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.